Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos é necessário observar o binômio necessidade-capacidade, analisando as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.

2. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.

3. Com o fim do casamento, o dever de mútua assistência também se extingue, de forma que a prestação de alimentos, passa a sujeitar-se a comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.

3.1. No caso dos autos, o valor fixado em sentença a título de alimentos se adéqua ao binômio necessidade-possibilidade, devendo ser mantido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.